Tribunal: STF
Processo: Pet 3297
Classe: Pet
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-12-19
Data de publicação: 2005-12-19

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO POLICIAL. Arquivamento. Requerimento do
Procurador-Geral da República. Pedido fundado na alegação de
atipicidade dos fatos. Formação de coisa julgada material. Não
atendimento compulsório. Necessidade de apreciação e decisão pelo
órgão jurisdicional competente. Inquérito arquivado. Precedentes. O
pedido de arquivamento de inquérito policial, quando não se baseie
em falta de elementos suficientes para oferecimento de denúncia, mas
 na alegação de atipicidade do fato, ou de extinção da punibilidade,
 não é de atendimento compulsório, senão que deve ser objeto de
decisão do órgão judicial competente, dada a possibilidade de
formação de coisa julgada material